Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704632-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO, DIEGO HENRIQUE GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA (ID 55660617) em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (ID 178671585, na origem), nos autos do cumprimento de sentença n. 0702254-66.2019.8.07.0001 movido por ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO e DIEGO HENRIQUE GAMA em face do ora Agravante, que possui as seguintes determinações: DECIDO. No caso em tela, há questão de mérito ainda não resolvida definitivamente, qual seja: a preferência legal do credor hipotecário no valor da arrematação. Em que pese ter havido decisão que aplicou o enunciado de súmula 308 do STJ e afastou o crédito hipotecário do valor da arrematação, a executada agravou da decisão e interpôs recurso especial, que fora não conhecido. Em face da decisão que inadmitiu o recurso especial, a parte apresentou agravo de instrumento, pendente de julgamento. Nesse sentido, a quantia depositada em juízo relativa à arrematação do bem não pode ser levantada pela credora enquanto não for decidido, definitivamente, se o credor hipotecário possui preferência no valor da arrematação do bem. Portanto, determino, por ora, a suspensão do levantamento da quantia pela credora, relativa à quantia depositada em juízo decorrente da arrematação do bem. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial e a preclusão definitiva da decisão sob id. 124744361. A parte devedora deverá informar este Juízo a respeito do julgamento do referido agravo em recurso especial. Deverá, ainda, noticiar o andamento do processo originado no Supremo Tribunal Federal e redistribuído para a Justiça Federal da Paraíba, no qual foi determinada, no bojo dos autos, a ordem de indisponibilidade de todos os bens da executada, no prazo de 15 dias. Com relação ao prosseguimento do feito em relação ao pedido de penhora do imóvel sob matrícula no 250980, verifico que não há utilidade no prosseguimento da expropriação do referido bem. Verifica-se, na matrícula do imóvel (id. 163785570), que, além da decretação de indisponibilidade do bem, há outros registros de penhora determinados por outros juízos, em momentos anteriores à decisão prolatada nestes autos. Tendo em vista que há várias penhoras registradas no referido bem e, ainda, ordem de indisponibilidade, a decisão que determinou a expropriação do imóvel deve ser revista em razão do princípio da utilidade da execução. Aduz o referido princípio que o processo executivo deverá ser útil ao credor, ou seja, não se justifica o processo executivo que não possa trazer resultado útil ao credor, proveito prático, No caso em tela, deve se considerar que, ao existir uma pluralidade de credores, integrantes da mesma classe, com penhora sobre o mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, na forma do art. 797 do CPC. Nesse sentido, o e. TJDFT não é refratário ao entendimento ora delineado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. CONCURSO E ANTERIORIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A eventual existência de outras constrições ou gravames anteriores sobre o bem não impede a penhora posterior, bastando que se observe a ordem legal das respectivas preferências e a anterioridade de cada uma delas, nos termos dos artigos 797 e 908, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400334, 07190186220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 908, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COINCIDÊNCIA PARCIAL DE BENS PENHORADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu pelo direito de preferência de terceiro interessado quanto à penhora realizada em execução de título extrajudicial promovida contra uma das empresas devedoras neste processo, cabendo aos agravantes o valor remanescente. 2. Segundo o art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil, "Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora." 2.1. No entanto, a anterioridade das penhoras deve ser observada sobre cada bem, individualmente considerado. Assim, em relação aos bens penhorados no processo de origem e que não foram objeto de constrição no processo em que é credor o terceiro interessado, não há se falar em respeito à preferência da ordem das penhoras, até porque não foram constritos anteriormente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420799, 07022546420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). (grifos nos originais). Dessa feita, ao considerar os fundamentos acima delineados, determino a substituição da penhora do imóvel inscrito na matrícula no 250980, por outro a ser indicado pela exequente, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Ambas as partam opuseram embargos da declaração em face decisão, contudo, somente os embargos da parte Exequente foram providos (ID 181487677 dos autos de origem). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a decisão de julgamento dos embargos declaratórios, conforme certificação de ID 181901712 de origem, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 14/12/2023, publicada no dia 15/12/2023 (sexta-feira), iniciou-se a contagem do prazo para interposição de recurso, no dia 18/12/2023 (segunda-feira). Houve suspensão dos prazos processuais de 20/12/2023 a 20/01/2024. Retomou a contagem dos 13 (treze) dias restantes, em 22/01/2024 e expirou-se o prazo recursal em 07/02/2024. Intimada para justificar a tempestividade do recurso (ID 56872509), o Agravante juntou a petição de ID 58381500. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, verifico óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, conforme verificado nos autos de origem. A decisão de julgamento dos embargos declaratórios, conforme certificação de ID 181901712 de origem, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 14/12/2023, publicada no dia 15/12/2023 (sexta-feira). Diante disso, iniciou-se a contagem do prazo para interposição de recurso, no dia 18/12/2023 (segunda-feira) e, com a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2023 a 20/01/2024, o prato retomou o curso em 22/01/2024, relativos aos 13 (treze) dias restantes. Assim, expirou-se o prazo recursal em 7/02/2024. Contudo, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no dia 8/02/2024. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024 13:14:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador